Tribunal: TJDFT
Processo: 0782795-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, da Lei no 11.340/2006, e 2o, da Lei no 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da falta de disponibilização da íntegra do depoimento especial e da condução por agente policial; e (ii) examinar se a materialidade e a autoria estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento especial encontra-se coligido integralmente nos autos e está acompanhado das respectivas gravações.
4. O artigo 11, caput, e § 2o, da Lei no 13.431/2017, determina que o depoimento especial será colhido uma vez, a fim de evitar a revitimização do infante, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade. O simples fato de a referida prova ter sido conduzida por agente policial é insuficiente para justificar a repetição do ato, razão pela qual a prova é legal e legítima.
5. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
6. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, bem como das testemunhas que colheram o seu relato, comprova a materialidade e autoria do delito, revelando-se inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, arts. 8o, 11, caput, § 1o, II, e § 2o, 12, I; Código Penal, art. 33, § 2o, a, 215-A, 217-A; Código de Processo Penal, art. 386, II, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.121/STJ; STJ, AgRg no HC n. 754.563, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.012.036, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.9.2022; TJDFT, ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 26.4.2023.